Tribunal: CARF
Processo: 10215.720278/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720278/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10215.720282/2008-69,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720278/2008-09
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-005.954, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda São Jorge, cadastrado sob o n° 6.927.341-
3, com 4.583,5 ha, localizado no município de Altamira – PA, por falta de comprovação da isenção das
áreas declaradas a título de preservação permanente e de utilização limitada, bem como não apresentou
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, para comprovar o
valor declarado da terra nua.

A órgão julgador de primeira instância julgou a impugnação improcedente,
motivando o Recurso Voluntário ora em exame. .

Pela sua clareza e completude, remete-se e adota-se, como se aqui transcrito fosse,
o relatório da decisão recorrida.

A decisão de piso restou ementada nos termos seguintes:
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
É válido o lançamento de ofício decorrente de procedimento fiscal instaurado
em conformidade com a legislação vigente. O órgão julgador administrativo não
se reveste de competência para apreciar questões de legalidade e
constitucionalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS.
Indefere-se o requerimento de diligência e perícia, quando prescindíveis à
apreciação da matéria litigiosa. Inadmissível a juntada posterior de provas
quando a impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos
motivos especificados na legislação de regência.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A legislação determina que, para serem excluídas do ITR, as áreas de utilização
limitada e reserva legal devem ser averbadas tempestivamente na matrícula do
imóvel perante o cartório competente e declaradas no prazo legal, por meio de
Ato Declaratório Ambiental - ADA, ao Ibama.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Restando não comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o valor de
mercado do imóvel na data do fato gerador do ITR, mantém-se o VTN arbitrado
pela fiscalização com base nos valores constantes do Sistema de Preço de Terras
(SIPT).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

A aplicação das multas de ofício decorre do cumprimento da norma legal. A
responsabilização por infração independe da intenção do agente. Apurada a
infração é devido o lançamento da multa de ofício de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É legítima a exigência dos juros de mora com base na taxa Selic, por expressa
determinação legal, não cabendo à autoridade administrativa pronunciar-se
sobre inconformidade acerca de atos legais validamente editados.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira instância não
compete pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as
sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas,
não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Intimado da referida decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário,
reiterando os argumentos apresentados na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.954, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

Não obstante o recorrente ter nominado matéria preliminar em seu
recurso, as alegações são as mesmas formuladas em sede de impugnação
e são atinentes ao mérito do lançamento, que passaremos a analisar.
Do mérito
O lançamento foi motivado por dois aspectos. Inicialmente, pelo fato de
o sujeito passivo não ter comprovado a isenção das áreas declaradas a
título de preservação permanente e de utilização limitada, bem como não
ter apresentado Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653-3 da ABNT.
O derradeiro aspecto do lançamento consistiu no arbitramento do Valor
da Terra Nua (VTN), com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT),
uma vez que o valor constante na DITR de 2006 do contribuinte continha
o valor do hectare da terra nua subavaliado. O arbitramento tomou como
base o valor médio apurado no universo das DITR referentes aos imóveis
rurais localizados no município de Altamira - PA, que significa a média
dos valores (VTN) informados pelos próprios contribuintes nas
respectivas declarações, cuja previsão legal consta do art. 10 combinado
com o art. 3o da Portaria SRF n° 447/2002.
O recorrente alega, substancialmente, que as exigências formuladas pela
Fazenda Nacional não guardam amparo na legislação de regência da
matéria (Lei n. 9.393/1996). De acordo com a sua tese, não há
obrigatoriedade de averbação da área de Reserva Legal no Registro de
Imóveis, assim como já é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que o Ato Declaratório Ambiental - ADA
não é obrigatório para o gozo da isenção do ITR, quando essa exigência
encontrava previsão somente em uma Instrução Normativa da Receita
Federal.
Como se vê, as razões trazidas pela defesa para refutar o lançamento são
de direito, não havendo aspecto fático a ser dirimido na presente
controvérsia.
De início, deve ser observado que o exercício em discussão é 2006,
quando já estava vigente a Lei n. 10.165/2000, que estabeleceu a
obrigatoriedade de ADA para a redução do valor do ITR, não estando a
exigência fundamentada apenas em norma infralegal, como alegado pelo
recorrente.
A obrigatoriedade de ADA e da averbação da área de reserva
legal/utilização limitada no registro do imóvel junto ao cartório
competente, são temas que este Colegiado já se debruçou em inúmeras
oportunidades com uniformidade de entendimento. Para ilustrar essa
convergência, valho-me dos fundamentos utilizados no acórdão n. 2201-
005.303, sessão de 11/07/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Presidente dessa Turma de Julgamento:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

(...) a questão do ADA é matéria absolutamente relevante para o
deslinde do caso sob análise, sendo oportuno destacar a legislação
correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior. (...)
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n°
7.803, de 18 de julho de 1989; Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa,
ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim
como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou
objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde
que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução
do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
com base em Ato Declaratório Ambiental -ADA, deverão recolher
ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (...)
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados
pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9°Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as
áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
e que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal; (... )
§ 3°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel
rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no
prazo de até seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da DITR; (... )
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode
ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo
florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e
científicos estabelecidos.
§ 1°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere
o caput devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, na data de
ocorrência do respectivo fato gerador.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o § 7° do art.
10 da Lei 9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA e que
caberia Agente Fiscal comprovar a inexistências das áreas
declaradas, não tem aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se
esperava de tal comando normativo, atualmente revogado, seria
deixar clara a desnecessidade de apresentação de documentos
juntamente com a Declaração.
Por outro lado, observados os destaques normativos acima
expostos, os quais, por tão cristalinos, não mereceriam sequer
análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento
corrente neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o
advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei n° 10.165/00,
é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao
IBAMA.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do
ADA dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso
os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente
levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à
Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à
vistoria técnica do IBAMA e, portanto, a mera alegação de que
uma área de utilização limitada ou de preservação permanente
efetivamente existam, ainda que atestadas em perícia anterior ou
posterior ao procedimento fiscal, não é suficiente, por si só, para
afastar a incidência do tributo rural, já que, sem o protocolo do
ADA, a desoneração tributária ocorreria sem qualquer instrumento
que permitisse a efetiva validação das informações declaradas.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do
valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais
benefícios, os quais variam de acordo com a natureza de cada
hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem
não compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental,
resta à autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o
cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar
a falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso,
são exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo
contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a
incidência do tributo, sendo as isenções exceções que devem ser
provadas por quem delas se aproveita.
Ocorre que, em relação à Área de Reserva Legal - ARL, embora
este Conselheiro já tenha se manifestado em processos de mesma
natureza sobre a indispensabilidade do ADA em situações
semelhantes, há de ser ressaltar que se trata de tema sobre o qual o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 343,
de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 122
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo,
conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável
à Fazenda Nacional.
Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que
se cuida não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel, sendo regular, portanto, a glosa da Área de Reserva
Legal de 3.668,80 ha informada na DITR 2006 do contribuinte.
Em relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), depreende-se
dos autos que a autoridade lançadora solicitou ao contribuinte a
apresentação de laudo de avaliação do imóvel, conforme as regras
estabelecidas na NBR N° 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau
de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados.
No entanto, o contribuinte não apresentou os documentos solicitados,
culminando, dessa forma, no arbitramento do VTN tributável em R$
464.446,06 (R$ 101,33/ha), apurado com base nos valores incluídos no
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB nos termos do
art. 14 da Lei n° 9.393/1996.
O arbitramento tomou como base o valor médio apurado no universo das
DITR referentes aos imóveis rurais localizados no município de Altamira
- PA, que significa a média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas respectivas declarações, cuja previsão legal consta do
art. 10 combinado com o art. 3o da Portaria SRF n° 447/2002.
A aplicação do SIPT para determinar o Valor da Terra Nua (VTN)
subavaliado na DITR do contribuinte tem como fundamento legal o art.
14, caput, da Lei n° 9.393/96 e é procedimento impositivo atribuído à
autoridade fiscal dada a atividade vinculada da função estatal
desempenhada em seu mister.
O procedimento supra obedeceu a todos os ditames legais, não tendo o
recorrente produzido prova em contrário válida para refutar o valor do
hectare arbitrado pelo SIPT, outra solução não pode ser dada ao presente
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720278/2008-09

litígio, senão a manutenção do crédito tributário nos exatos termos do
lançamento efetuado.
Por derradeiro, saliento que deixo de apreciar as demais questões trazidas
na impugnação em razão de não terem sido expressamente renovadas no
recurso voluntário.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital